Tribunal: TJDFT
Processo: 0708399-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708399-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTINHO FERRARI AGRAVADO: ENARQ PROJETOS E CONSTRUCOES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por WALTINHO FERRARI contra a decisão (ID 184296377, na origem) proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de procedimento comum no 0709079-61.2022.8.07.0020, proposta por ENARQ PROJETOS E CONSTRUÇÕES em desfavor do ora agravante, por meio da qual foram indeferidas as alegações de nulidade de citação, de designação de audiência de conciliação, de vício por ausência de intimação para a purgação da mora, foi concedida oportunidade para a demonstração da hipossuficiência financeira alegada e, além disso, foi determinada a desocupação voluntária do bem objeto de contenda. Por meio da decisão de ID 56533041, verificando que não houve o deferimento de gratuidade de justiça na origem e que não foi recolhido o preparo recursal, determinei ao agravante o recolhimento do preparo em dobro ou, ainda, a formulação de pedido de concessão da benesse, indicando a necessidade de juntada de documentos que comprovassem sua renda auferida nos últimos 2 (dois) meses, extratos bancários dos últimos 2 (dois) meses, movimentação de cartão de crédito e das 2 (duas) últimas declarações de imposto de renda. Na petição de ID 56736872, o agravante pleiteou a concessão de gratuidade de justiça, afirmando que é pessoa idosa e que está em delicado estado de saúde, bem como que os documentos trazidos com o recurso (ID 5648181) são suficientes para comprovar o direito à concessão da gratuidade de justiça vindicada. Afirmou, ainda, que não tem conta bancária, valores junto a instituições financeiras ou renda fixa e está em situação de vulnerabilidade financeira, precisando da ajuda de seus familiares para custear sua própria subsistência. Com o pedido, juntou apenas a declaração de isenção de imposto de renda pessoa física (ID 56736874). É a síntese do necessário. Decido. É possível o requerimento de gratuidade de justiça na via recursal (art. 99, § 7o, do CPC), mas “a [eventual] concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não possui efeitos sobre atos processuais pretéritos” (AgInt no AREsp n. 1.930.115/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.). Por outro lado, conforme já ressaltado, é de se ressaltar que os benefícios da gratuidade de justiça têm natureza personalíssima, são individuais e concedidos em cada caso (art. 10 da Lei no 1.060/50 c/c art. 99, § 6o, do CPC), sendo certo, em outros termos, que “o benefício da gratuidade de justiça é concedido em cada processo, não sendo de se cogitar de vinculação ou extensão automática a outros feitos”. (AgInt no AREsp n. 2.111.008/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.). Na espécie, por mais que se presuma verdadeira a alegação formulada, o agravante não comprovou a hipossuficiência financeira própria de quem tem direito à concessão da gratuidade de justiça. Por mais que lhe tenha sido concedida oportunidade, o agravante não trouxe ao feito elementos capazes de comprovar suficientemente sua hipossuficiência financeira, limitando-se a juntar declaração de isenção de IRPF e a reiterar os argumentos de que os custos médicos com os quais tem de arcar comprometem a sua subsistência. A despeito de instado a fazê-lo, o agravante deixou de trazer qualquer comprovação de rendas auferidas, por meio da juntada de extratos bancários e movimentação de cartão de crédito, não sendo crível admitir que ele não possua contas bancárias que permitam corroborar a análise de seu pedido de gratuidade de justiça. De mais a mais, a falta de juntada de comprovação dos rendimentos do agravante impede até mesmo a conclusão de que as despesas médicas que possui (ID 56468181) comprometem de forma extraordinária o seu sustento. Nesse contexto, estando ausente qualquer substrato fático e comprobatório da hipossuficiência financeira alegada pelo agravante, não há que se falar na concessão do benefício. Por essa razão, há de ser indeferido o pleito formulado, com a concessão de oportunidade ao agravante para recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado no agravo de instrumento, em virtude do que determino ao agravante o recolhimento do preparo recursal (art. 99, § 7o, CPC), no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de março de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora